Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013207-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEAN HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 060.414.331-10 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013207-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEAN HENRIQUE RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta no curso de ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A prisão foi decretada após a não localização do paciente para intimação da audiência designada e ausência de comparecimento em juízo no mês de fevereiro/2025. Contudo, o paciente compareceu espontaneamente logo depois e foi devidamente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de medida cautelar diversa da prisão está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia cautelar exige demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

4. O paciente compareceu espontaneamente ao juízo e não há registro de reiteração delitiva, tampouco de fuga ou ocultação deliberada, razão pela qual não se verifica a indispensabilidade da prisão.

5. Medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas, mostram-se suficientes e adequadas, respeitando os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, restabelecendo as medidas cautelares diversas anteriormente impostas.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo cabível sua decretação com base apenas na gravidade do crime ou descumprimento isolado de medida cautelar, quando houver comparecimento espontâneo e inexistência de risco concreto à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/12/2016; STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013207-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEAN HENRIQUE RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN HENRIQUE RIBEIRO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou sua prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas fixadas anteriormente, após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Informa que o paciente foi preso em 11/04/2025, após o juízo singular ter acolhido o requerimento ministerial em 16/03/2025, e a segregação foi mantida na audiência de custódia, realizada em 12/04/2025.

Alega que não há contemporaneidade, uma vez que o
“crime supostamente foi praticado em fevereiro/2021”
e que a medida é desproporcional.

Acresce que o paciente tem condições pessoais favoráveis, pois exerce atividade lícita e possui residência fixa no distrito da culpa.

Pede a concessão liminar da ordem para que JEAN seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas [art. 319, CPP].

Deferi parcialmente a liminar.

A Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013207-95.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da documentação acostada [cópia integral dos autos de origem], que JEAN HENRIQUE foi preso em flagrante, no dia
25/02/2021
, quando mantinha em depósito 68,2g [sessenta e oito gramas e dois decigramas] de maconha e 11 [onze] selos de LSD.

Em
13/08/2021
, o juízo singular substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

“I.
Comparecer mensalmente em juízo, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato de comparecimento, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [email, redes sociais (facebook e instragram), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato
;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo;

IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes”.

O alvará de soltura foi expedido na mesma data e JEAN foi cientificado das medidas cautelares impostas.

A ação penal tramitava normalmente, inclusive com o comparecimento periódico do réu.

No dia
18/10/2024
, JEAN compareceu em juízo e informou seu endereço atualizado: Rua das Avencas, 3987 – Jardim Violetas, Sinop/MT, o mesmo ocorrendo em 25/11/2024 e 23/01/2025.

Em
19/02/2025
, foi expedido o mandado de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para 06/03/2025, às 15h00.

No dia
28/02/2025
, foi certificado o seguinte:

“Certifico que, entre os dias 21 e 28/02/2025, em horários distintos, compareci no endereço descrito no mandado, nesta cidade e ali estando, em nenhuma oportunidade foi possível encontrar o Sr. Jean Henrique Ribeiro e/ou qualquer pessoa no imóvel.

Certifico que o tio do intimando que reside na casa localizada na parte anterior do imóvel, forneceu contato telefônico da Sra. Eliane, genitora do Sr. Jean (66) 9658 0768, porém, em nenhum momento esta atendeu os telefonemas e/ou respondeu as mensagens enviadas.

Certifico por fim, que foram efetuadas tentativas de contato via telefone inserido no mandado, porém, restando todas infrutíferas.

Pelos motivos acima descritos, não foi possível intimar o Sr. Jean Henrique Ribeiro.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop, 28 de fevereiro de 2025.

FERNANDO KREUZ DALLAGNOL

Oficial de Justiça”

Instado a manifestar-se acerca da certidão negativa, o Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão preventiva de JEAN, em razão de ele não ter comparecido em juízo no mês de fevereiro/2025 e não ter sido localizado no endereço que informou, tampouco atendido às ligações ou respondido as mensagens do Oficial de Justiça.

Em razão do comprovado descumprimento da medida cautelar imposta quando da concessão da liberdade provisória, o juízo singular decretou a prisão preventiva de JEAN,
verbis
:

“[...] Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhida.

Pois bem, consta nos autos que o acusado foi colocado em liberdade e na data de 14/08/2021 se comprometeu a cumprir medidas cautelares (Id. 63174681 – Autos PJe n° 1014716-55.2021.8.11.0015).

Segundo consta dos autos o acusado deixou de cumprir as condições estabelecidas pelo Juízo, concernente em “I. Comparecer mensalmente em juízo, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato de comparecimento, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [email, redes sociais (facebook e instragram), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato” (Id. 185796649).

Nesta toada, necessária a segregação cautelar do denunciado.

Isso porque claramente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal que:

[...]

Adiante, o artigo 282, § 4º, do CPP prevê que:

[...]

Desta feita, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar deve ser decretada a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, somadas todos os fatos acima, são argumentos concretos do risco da liberdade do denunciado a sociedade e circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar concernente a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEAN HENRIQUE RIBEIRO uma vez que comprovado que a sua liberdade ocasiona risco à ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código deProcesso Penal. O descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4°, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE incontinenti Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de JEAN HENRIQUE RIBEIRO e efetue o preenchimento do cadastro no Banco Nacional de Mandados do Conselho Nacional de Justiça.

Após a informação de cumprimento do mandado de prisão preventiva, proceda à baixa no BNMP.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário”.

O mandado de prisão preventiva foi expedido em
17/03/2025
.

Ocorre que, em
11/04/2025
, foi certificado nos autos que
“
nesta data, compareceu em balcão o réu JEAN HENRIQUE RIBEIRO
- CPF: 060.414.331-10,
oportunidade em que realizei a intimação deste
, conforme os termos da decisão que designou audiência Tipo: de Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL Data: 03/06/2025 Hora: 15:30 , tendo sua identidade devidamente comprovada, sendo informado das consequências do seu não comparecimento”.

JEAN
foi preso nas dependências do Fórum, quando lá compareceu espontaneamente
, como certificado acima.

Na audiência de custódia, o Juiz Plantonista limitou-se a manter a prisão preventiva dele, nos moldes em que foi decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop.

Feita a análise cronológica e pormenorizada dos atos processuais constantes nos autos de origem,
não se vislumbra a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JEAN pelos fundamentos invocados
, uma vez que ela não é necessária para a
“garantia da ordem pública”
, tratando-se,
in casu
, de fundamentação genérica e que não aponta a real necessidade do encarceramento provisório do paciente.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

Esta é a posição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso dos autos, JEAN, embora não tenha sido localizado pelo Oficial de Justiça em seu endereço residencial para ser intimado da audiência de instrução designada,
compareceu espontaneamente em juízo e recebeu a intimação
, ficando ciente da obrigatoriedade de comparecer em juízo na data aprazada, qual seja,
03/06/2025
.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor de JEAN,
não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva
, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, já fixadas na decisão pretérita, que surtirão a eficácia necessária.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEAN HENRIQUE RIBEIRO
,
mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025